Tribunal: TJMT
Processo: 0010544-34.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010544-34.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agrotóxicos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), GERENTE REGIONAL DO INDEA DE SINOP - MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 7o, II, DA LEI No 12.016/2009 – REABERTURA DE PRAZO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Conforme disposto no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, é necessário proceder à notificação da Pessoa Jurídica de Direito Público a qual pertença a autoridade coatora, já que comumente esta é quem procede a realização da defesa nos autos judiciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
A V de Biasso Agrícola
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de determinar que fosse procedido o cadastro/inscrição do Recorrido junto ao INDEA.

O Estado de Mato Grosso, então, interpõe o presente recurso, a alegar que a citação efetuada é nula, já que não se procedeu na pessoa do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, a contrariar ditame estadual.

Dessa forma, pugna pela anulação do ato sentencial, e o retorno dos autos à comarca de origem.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 2102852.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2829326, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020